Tribunal: TJBA
Processo: 8026321-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026321-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADA: SÔNIA MARIA CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA ASSIS LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 300 DO CPC, NA ORIGEM. MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE TETO À REFERIDA PENALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A, contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n° 8003845-94.2025.8.05.0103, movida por Sônia Maria Cerqueira Santos, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na exordial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência;

e

analisar se a multa cominatória fixada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incidência da Lei n° 8.078/1990 à hipótese
sub judice
, considerando que Autora e Réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor da Recorrida, por sofrer descontos mensais em seus proventos, referentes a negócio jurídico supostamente eivado de vício.

5. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

6. A sanção estipulada pela Juíza singular afigura-se proporcional e razoável para o caso em apreço, revelando-se necessária, todavia, a imposição de um teto à aludida penalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026321-47.2025.8.05.00000,
tendo como Agravante o
BANCO BMG S.A
, sendo Agravada
SÔNIA MARIA CERQUEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
.

Salvador, .